Tribunal: STF
Processo: Rcl 21294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inobservância de relação de pertinência estrita ente o decidido na ADI 3395 e o ato reclamado. 



    2. Pessoa admitida nos quadros da Administração Pública em 1986, sob o regime celetista e discussão, nos autos originários, sobre a transmudação de tal regime para o estatutário, a partir de posterior vigência de lei municipal que inaugurou o Estatuto dos Servidores Públicos de Juazeiro/BA. 



    3. Situação específica não contemplada na ADI 3395 MC. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.